Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710285-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante Claro S/A no ID 27614700. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator